Tribunal: TJSP
Processo: 1011588-67.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011588-67.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
EDILBERTO JOSÉ DE ARAÚJO LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011588-67.2015.8.26.0161 -Voto no
2
APELANTE: EDILBERTO JOSÉ DE ARAÚJO LUZ
APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
COMARCA: DIADEMA - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Cobrança - Cerceamento de
defesa não caracterizado - Autor portador de patologias
degenerativas que não se enquadram na hipótese de acidente
pessoal por expressa previsão contratual - Invalidez
funcional total por doença não configurada - Perícia
concludente - Indenização indevida - Apelo improvido.
VOTO N° 45.650 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro de vida e acidentes
pessoais, julgada improcedente pela sentença de fls. 454/458, relatório
adotado.
Apelou o autor, buscando a anulação ou a
reforma da decisão. Arguiu preliminar de cerceamento de defesa,
sustentando que a perícia judicial é deficiente e divergente em relação aos
demais elementos probatórios. Apontou a necessidade de produção de
nova perícia e de prova testemunhal. No mérito, suscitou nulidade e
abusividade das cláusulas que excluem a cobertura securitária em caso de
doenças profissionais à luz da legislação consumerista. Disse que as
patologias adquiridas no trabalho se equiparam a acidente pessoal.
Discorreu amplamente sobre os temas, colacionando vasta jurisprudência
em abono às suas teses. Reiterou a pretensão inaugural.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011588-67.2015.8.26.0161 -Voto no
3
subiram os autos.
É o relatório.
De início, inocorreu o propalado cerceamento de
defesa, situação que se verifica somente quando prova relevante ao
deslinde da controvérsia é indeferida sem justificativa pelo magistrado.
Na verdade, o minucioso laudo pericial é
suficiente à formação da convicção do juízo, mostrando-se dispensável a
produção de nova perícia médica ou mesmo a oitiva de testemunhas.
A perícia médica de fls. 395/410 foi clara e
concludente quanto ao objeto de sua apreciação, de forma que inexiste
motivo para não ser acatada na íntegra, ressaltando-se que o juiz é o
destinatário da prova, incumbindo primordialmente a ele valorá-la e formar
seu convencimento acerca da verdade dos fatos.
Afastada a preliminar, o reclamo é inconsistente
quanto ao mérito.
Na hipótese “sub judice”, o autor admitiu na
preambular ser portador de lesões na coluna e nos membros superiores e
inferiores, decorrentes do exercício de atividade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011588-67.2015.8.26.0161 -Voto no
4
Infere-se dos elementos dos autos que a apólice
de seguro de vida em grupo firmada pela empregadora do apelante
contempla cobertura para morte, invalidez permanente total ou parcial por
acidente e invalidez funcional total por doença.
As condições gerais da referida apólice definem
acidente pessoal como sendo “o evento com data caracterizada, exclusivo e
diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física
que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do segurado”.
E mais, excluem desse conceito “as doenças,
incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que
provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por
acidente”, ressalvando infecções, estados septicêmicos e embolias,
resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente
coberto; e também “as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou
facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que
tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões
classificadas como: Lesões por Esforços Repetitivos - LER, Doenças
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho - DORT, Lesão por Trauma
Continuado ou Contínuo - LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela
classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-
tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo.” (fls. 211)
Segundo concluiu a perícia médica, o recorrente
tem histórico de trauma no tornozelo esquerdo e lesões na coluna lombar,
joelhos, ombros, antebraços e cotovelos; mas não apresenta limitações na
vida diária, nem mesmo incapacidade funcional ou sequelas. (fls. 402 e 404)
Em resposta aos quesitos das partes, o “expert”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011588-67.2015.8.26.0161 -Voto no
5
esclareceu, ainda, que o autor não apresenta perda ou redução funcional de
membro ou órgão. (fls. 406)
Dessa maneira, a situação em que se encontra o
apelante não se encaixa na cobertura do seguro, pois as doenças de cunho
degenerativo não engendram sequelas de ordem totalmente incapacitante,
tampouco se incluem no conceito de acidente pessoal por expressa
previsão contratual.
No mais, o autor não padece de invalidez por
doença, sequer em caráter parcial.
Por outro lado, é certo que as normas do Código
de Defesa do Consumidor aplicam-se aos contratos de seguro e visam
resguardar os direitos do hipossuficiente frente às cláusulas,
unilateralmente, impostas.
Todavia, a definição das coberturas securitárias,
bem como a previsão de riscos excluídos, não implica no reconhecimento
de abusividade ou nulidade.
Na verdade, se livremente negociado e aceito, o
ajuste faz lei entre as partes e deve prevalecer, sob pena de violação ao
princípio do "pacta sunt servanda".
Ora,
considerando
que
não
se
pode
responsabilizar a seguradora por outros riscos além daqueles ajustados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011588-67.2015.8.26.0161 -Voto no
6
entre as partes, mostra-se descabida a pretensão indenizatória do autor.
Logo, era de rigor o decreto de improcedência da
ação, ficando mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizado, observada a
suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR